Tribunal: STF
Processo: HC 76208
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-02-17
Data de publicação: 1998-02-17

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO.
LEI DE EXECUÇÃO PENAL (LEI 7.210, DE 11.06.84). PRAZO PARA
INTERPOSIÇÃO. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ORDINÁRIO.
          I. - Aplicam-se ao agravo previsto no art. 197 da Lei de
Execução Penal (Lei 7.210/84) as disposições do CPP referentes ao
recurso em sentido estrito. Dessa forma, o prazo para a interposição
do referido recurso é de 5 (cinco) dias (CPP, art. 586) e não de 10
(dez) dias, conforme previsto na Lei 9.139/95, que alterou o Código
de Processo Civil.
          II. - Impetração de habeas corpus perante o STF, em
substituição a recurso ordinário contra acórdão indeferitório de
habeas corpus: competência do STJ.
          III. - HC indeferido na parte conhecida.